Tribunal: TJDFT
Processo: 0705651-13.2018.8.07.0020
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
CIVIL. FAMÍLIA. GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. APELAÇÃO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. MÉRITO. FALTA DE CONSENSO ENTRE OS GENITORES. GUARDA UNILATERAL. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. ERRO MATERIAL. CORREÇÃO. FESTIVIDADES DE FIM DE ANO. NECESSIDADE. ACRÉSCIMO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. É corolário básico do processo civil que a prova é destinada ao juízo. Assim, poderá este rejeitar as provas pleiteadas pelas partes, caso sejam despiciendas ou apenas protelatórias, desde que o faça de forma fundamentada.

2. O Código Civil (art. 1.583, §1o), ao definir a guarda compartilhada como sendo “a responsabilização conjunta e o exercício de direitos e deveres do pai e da mãe que não vivam sob o mesmo teto, concernentes ao poder familiar dos filhos comuns”, deu ênfase ao exercício do Poder Familiar de forma conjunta.

3. Embora a ausência de animosidade não constitua pré-requisito para a implementação da guarda compartilhada (REsp 1428596/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/06/2014, DJe 25/06/2014), seria desarrazoado deferi-la na hipótese se, inexistindo consenso entre os genitores, a regulamentação acordada de visitas está mais benéfica aos menores, não sendo demonstrado qualquer prejuízo às crianças.

4. Assim, se a conjuntura apresentada nos autos reclama a definição de guarda na modalidade unilateral, uma vez que se faz necessário o reconhecimento das condições mais favoráveis oferecidas à menor, preservando o interesse da criança, ela será mantida ao genitor que se enquadre às circunstâncias legais (art. 1.583, caput, e parágrafos do CC).

5. O arbitramento dos honorários advocatícios não está adstrito aos limites percentuais fixados, podendo ser adotado, inclusive, um valor fixo segundo o critério de equidade, consoante entendimento jurisprudencial. Isso porque, em caso de caso de irrisoriedade ou exorbitância na condenação dos honorários, devem ser observados os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, nos termos do art. 8o do novo CPC.

6. Deu-se parcial provimento ao recurso.